Tribunal: TCU
Processo: 043.052/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3568/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.052/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Cesar Pego Freitas (XXX.732.627-XX); Bruno Nogueira de Souza (XXX.974.803-XX); Carla Emi Shikada (XXX.380.708-XX); Carlos Eduardo Mariano (XXX.851.299-XX); Carlos Gustavo Costa Landim (XXX.538.141-XX); Carlos Schenato Capo (XXX.956.773-XX); Carolina Barros Maciel Costa (XXX.717.407-XX); Jarlise Aline Arnhold Krause (XXX.190.729-XX); Joao Carlos Lima Filho (XXX.132.208-XX); Joao Ricardo Kloeckner (XXX.344.311-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.